Tribunal: TJBA
Processo: 8043136-27.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043136-27.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARCIA FARINI FIGUEIREDO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Possibilidade de ajuizamento de execuções individuais autônomas para cumprimento das obrigações de fazer e de pagar, por se tratar de direito potestativo da Exequente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria e não somente para os associados. Ademais, a paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, restou comprovada nos autos.. Mérito. Implementação piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Repercussão sobre a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) que não deve ser discutida nestes autos, haja vista que se trata de cumprimento de sentença coletiva mandamental transitada em julgado. Eventuais diferenças remuneratórias que devem ser apuradas nos autos da execução individual relativa à obrigação de pagar. Honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença/execução contra a fazenda pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. E, levando-se em consideração o disposto nos §§ 2º, 4º e 6º, do CPC, arbitra-se os honorários sucumbenciais, devidos pelo ESTADO DA BAHIA ao patrono da parte ex adversa, em 20% sobre o valor da causa atualizado. Condenação do ESTADO DA BAHIA a proceder à adequação do piso salarial básico percebido pela exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa atualizado. Impugnação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8043136-27.2022.8.05.0000, em que figura como impugnante, o ESTADO DA BAHIA e, como impugnada, MARCIA FARINI FIGUEIREDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em rejeitarem as preliminares arguidas e, no mérito, julgarem improcedente a Impugnação à Execução, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: